Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002362-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.162.125/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CAMILA FRANCIELI NUNES BISSOLI - CPF: 722.809.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIO GUEDES - CPF: 076.034.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para afastar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de inexistência de prescrição do crédito tributário. A embargante alega contradição na decisão colegiada ao afirmar que o termo inicial da prescrição seria a constituição definitiva do crédito tributário, em desconformidade com o entendimento do STJ no Tema no 383.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar como termo inicial da prescrição a constituição definitiva do crédito tributário, divergindo da orientação do STJ no Tema no 383.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no entendimento de que a contagem do prazo prescricional, previsto no art. 174 do CTN, tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, sendo clara a motivação adotada pelo colegiado.

5. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de existência de contradição, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

6. A divergência entre a tese defendida pela parte e o entendimento do acórdão não configura, por si só, contradição interna, não sendo os embargos o meio adequado para questionamento da interpretação adotada.

7. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a mera discordância com o julgado não autoriza o uso de embargos de declaração para fins de reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A inexistência de contradição interna no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2. A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo colegiado não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

3. O termo inicial da prescrição do crédito tributário é a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN, salvo comprovação de declaração prévia ou confissão da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema no 383; TJMT, AI no 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/04/2024; TJMT, AI no 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/06/2024; TJMT, N.U 0003349-02.2013.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda.
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal no 1032626-71.2020.8.11.0002, por entender que a prescrição do crédito tributário não restou demonstrada. O agravante sustenta que a execução foi ajuizada após o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, considerando o marco inicial do prazo prescricional e eventuais causas de interrupção ou suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar execução fiscal é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar eventual prescrição, ônus não comprovado nos autos.

5. No caso concreto, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em 31/03/2016 e a citação do executado foi determinada em 10/12/2020, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma o entendimento de que a prescrição deve ser contada a partir da constituição definitiva do crédito tributário e não da data do vencimento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se na data da constituição definitiva do crédito, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2. A prescrição não ocorre quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário até a data do despacho citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/04/2024; TJMT, AI no 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024
”.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à definição do termo inicial da prescrição, afirmando que o julgado teria adotado entendimento divergente da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 383, segundo a qual o prazo prescricional quinquenal teria início no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária.

Alega que tal circunstância gera insegurança jurídica e afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência administrativa.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário. (Id. 274477877).

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício no acórdão embargado. Alega que o recurso visa à rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado na via eleita. Requer, ao final, o desprovimento do recurso. (Id. 280475353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Embargos de Declaração
opostos
por
Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto para afastar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na Execução Fiscal no 1032626-71.2020.8.11.0002, sob o fundamento de ausência de prescrição do crédito tributário.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é contraditório, ao argumento de que teria fixado como termo inicial da prescrição a constituição definitiva do crédito tributário, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 383, segundo o qual o prazo se iniciaria no vencimento da obrigação tributária.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece, de forma clara e coerente, os motivos que levaram à rejeição da tese de prescrição quinquenal sustentada pela parte agravante.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, foi reconhecido que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 31/03/2016 e que o despacho judicial determinando a citação foi proferido em 10/12/2020, não havendo, portanto, o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

O entendimento de que o termo inicial da prescrição se dá com a constituição definitiva do crédito tributário foi devidamente fundamentado com base na legislação aplicável e em precedentes desta Corte.

O acórdão é claro ao explicitar que a contagem do prazo prescricional deve observar a constituição definitiva, especialmente nos casos em que não há comprovação de declaração prévia do débito ou de confissão por parte do contribuinte.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário encontra-se prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 174, inciso I, do CTN.

5. Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente ao ICMS começa a contar da data da sua constituição definitiva e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, retroagindo à data do ajuizamento. 2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; STJ, AgInt no REsp n. 1.647.866/RO; TJMT, N.U 1002869-90.2020.8.11.0015”. (N.U 0003349-02.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).
(Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025